Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-23.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000655-23.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), KELLY ADRIANE DE SOUZA DEI RICARDI - CPF: 017.418.561-83 (APELANTE), A. M. D. R. - CPF: 092.398.031-81 (APELANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOOS INTERNACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE (CDC, ART. 42, P.U.). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00 para cada autor) e por danos materiais (R$ 7.968,53), rejeitando o pedido de restituição em dobro e de majoração da indenização moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (ii) analisar a possibilidade de repetição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A falha na prestação do serviço restou incontroversa, diante do cancelamento de voos internacionais, sem remarcação ou reembolso.

4. O arbitramento da indenização moral em R$ 4.000,00 para cada autor revela-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A hipótese não configura cobrança indevida, mas retenção de valores por serviço não prestado em razão de evento extraordinário, afastando a aplicação do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado.

Tese de julgamento: “1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo sua manutenção quando adequada às circunstâncias do caso. 2. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, p.u., do CDC, não se aplica quando não há cobrança indevida, mas retenção de valores em virtude de cancelamento de serviço por evento extraordinário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JADER FRANCISCO DEI RICARDI, KELLY ADRIANE DE SOUZA DEI RICARDI e AUGUSTO MÁXIMO DEI RICARDI, representado pelos genitores, ora autores, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000655-23.2022.8.11.0059), ajuizada pelos apelantes contra SUBMARINO VIAGENS LTDA. e TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais; bem como ao pagamento de R$7.968,53 a título de indenização de danos materiais; custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC (cf. Id. nº 287217927).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a repetição em dobro, argumentando que a jurisprudência atual do STJ não exige a comprovação de má-fé para sua aplicação, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Requerem, ainda, a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente para reparar os prejuízos suportados, bem como a redistribuição do ônus da sucumbência (cf. Id. nº 287217930).

Nas contrarrazões, as apeladas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 287217943 e 287217944).

O parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso no sentido de se elevar o
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser dividido entre os três apelantes, em partes iguais mantendo-se os demais termos da sentença (cf. Id nº 311080870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal cinge-se à definição do valor da indenização por dano moral devida na hipótese dos autos, em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelos autores/apelantes com a Submarino Viagens com destino a Istambul (Turquia) e posteriormente a Milão (Itália), com ida marcada para 14 de junho de 2021 e retorno para 28 de junho de 2021. Em razão da pandemia de Covid-19, os voos foram cancelados, e apesar das diversas tentativas de remarcação por parte dos autores, não obtiveram êxito, tampouco conseguiram o reembolso dos valores pagos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 7.968,53 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais, rejeitando o pedido de restituição dos danos materiais, em dobro.

O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema trazido ao processo, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

De proêmio, cumpre assentar que a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar restaram incontroversos e foram acertadamente reconhecidos pelo juízo sentenciante. No caso em análise, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas para uma viagem internacional, com destino à Turquia e Itália, e que, apesar do cancelamento dos voos em razão da pandemia, não conseguiram remarcar as passagens ou obter o reembolso dos valores pagos, mesmo após diversas tentativas.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. A frustração de uma viagem internacional planejada, somada à angústia decorrente da impossibilidade de remarcação ou reembolso.

Como é cediço, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes, a repercussão do dano e o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

Na hipótese dos autos, após detida análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
se revela adequado e proporcional aos danos efetivamente experimentados pelos Apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar a moderação, evitando-se tanto a insignificância que torne inócua a reparação quanto o exagero que importe em enriquecimento sem causa. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO ENTRE A DIOCESE E O PADRE A ELA VINCULADO. SUBORDINAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A apontada violação ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão das recorrentes. 2. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de ilegitimidade passiva das rés, não há como modificar a convicção exarada sem proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da caracterização de subordinação na relação de preposição no caso, "porque demonstrada a relação voluntária de dependência entre o padre e a Diocese à qual era vinculado, de sorte que o primeiro recebia ordens, diretrizes e toda uma gama de funções do segundo, e, portanto, estava sob seu poder de direção e vigilância, mesmo que a ele submetido por mero ato gracioso (voto religioso)" - ( REsp 1.393.699/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 24/02/2014). 4. A Corte de origem concluiu pela condenação das rés, ora agravantes, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da vítima, levando em consideração tanto a condição pessoal do ofendido quanto a condição econômica das corrés. Dessa forma, pelo que se extrai do contexto fático delineado nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, a fixação do quantum indenizatório foi pautada com moderação, na medida em que não concorreu para a geração de enriquecimento indevido do recorrido e, do mesmo modo, manteve a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico das recorrentes. Para rever as conclusões do aresto impugnado, a fim de reduzir o valor da indenização, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1211432 DF 2017/0305281-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Nessa senda, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cumpre adequadamente sua dupla finalidade: compensa os dissabores experimentados pelos Apelantes e serve como medida pedagógica para as Apeladas, sem configurar desproporcionalidade.

Quanto à possibilidade de condenação das requeridas à devolução em dobro dos valores pagos pelos autores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal em questão estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, no caso em análise, não se trata propriamente de cobrança indevida, mas sim de retenção de valores pagos por serviço não prestado em razão de evento extraordinário (pandemia de Covid-19). Os autores adquiriram regularmente as passagens aéreas, e o cancelamento dos voos ocorreu por circunstâncias alheias à vontade das partes.

No caso concreto, restou demonstrado que as requeridas não cumpriram com as determinações legais, uma vez que não realizaram o reembolso no prazo estabelecido, tampouco viabilizaram a remarcação das passagens, conforme comprovado pelos e-mails trocados entre as partes (IDs 75942266, 75942269, 75942268, 75942270 e 75942271).

Entretanto, tal conduta, embora configure falha na prestação do serviço e descumprimento da legislação específica, não se amolda perfeitamente à hipótese de cobrança indevida prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe uma exigência ativa de pagamento sem causa legítima.

Nesse contexto, entendo que não há fundamento legal para a restituição dos danos materiais em dobro no presente caso, devendo ser mantida a condenação à restituição simples do valor pago.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025